Tribunal: TJDFT
Processo: 0731980-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MENSALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS. REGULAR NEGATIVAÇÃO. EXCLUSÃO DO PROTESTO APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. NOVA INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DECORRENTE DA REFERIDA DÍVIDA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela recorrente.
2. Recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$20.000,00, sob o argumento de dupla negativação de dívida.
3. Na situação em tela, os documentos acostados aos autos demonstram a ausência de pagamento de mensalidades estudantis e a renegociação de dívida, da qual se originou a emissão de nove Notas Promissórias.
4. Ressalta-se a regularidade das posteriores inscrições do nome da autora em cadastro de inadimplentes, por quatro vezes, pois, referentes a diferentes Notas Promissórias.
5. Ademais, a ré logrou demonstrar, na forma do Art. 373, II, do CPC, a exclusão das referidas inscrições do nome da consumidora do cadastro de restrição ao crédito após o decurso de cinco anos, contados da data do protesto (ID 44912421).
6. Outrossim, as demais informações dos autos demonstram o período de negativação dos protestos anteriores: de 20/04/2015 a 19/04/2020; e de 04/08/2015 a 03/08/2020.
7. Identifica-se, ainda, que antes da prescrição, a ré, com a finalidade de promover a execução do título executivo extrajudicial, ajuizou a Ação 0700768-46.2019.8.07.0001.
8. Contudo, no caso, a ré promoveu nova inscrição de nome em cadastro restritivos do crédito, na data de 17/02/2021, oriunda de dívida que já foi objeto de negativação pelo período de cinco anos.
9. Impende ressaltar a exclusão deste último protesto na data de 12/05/2022 (ID 44912421), em decorrência da Decisão Interlocutória proferida na Ação de Título Extrajudicial 0700768-46.2019.8.07.0001, a qual determinou o cancelamento do protesto de protocolo 1005355 e número 379510 no Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília.
10. Quanto ao dano moral, não merece prosperar a tese de que a autora se trata de devedora contumaz, haja vista que o documento de ID 44912044, datado de 11/05/2022, expressamente informa primeiro protesto, inexistindo demonstração de outras negativações a não ser aquela indevidamente inscrita pela parte ré.
11. Com efeito, cabível a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes acarreta a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente quanto ao nome, à imagem e à honra. Trata-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
12. Na seara da fixação do valor da reparação por dano extrapatrimonial, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Nesse cenário, mostra-se razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$3.000,00 (três mil reais).
13. Sentença reformada para condenar a ré na obrigação de pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais), à parte autora, a título de reparação do dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (Art. 405 do CC), e correção monetária pelo INPC, a contar deste Acórdão (Súmula 362 do STJ).
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55, Lei n.o 9.099/1995).
16. A súmula de julgamento servirá de Acórdão, consoante a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.